Tribunal: TJPA
Processo: 0014045-13.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014045-13.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: THALES JOSE LOBATO ROSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS ART. 303 E ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97 C/C ARTIGO 69 E ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO DE ID Nº 17075584. AUSENCIA DE ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA NA APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL E CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

2. Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. Contudo, apenas à guisa de argumentação, não há que se falar em
bis in idem
. No concurso formal, vejo que a aplicação do instituto no caso em apreço, ocorreu em face de cometimento de crime grave em desfavor
duas vítimas
. Já o concurso material, o embargante mediante mais de uma ação,
praticou dois
delitos
, quais sejam, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. Dessa maneira, observo que o Juiz sentenciante aplicou o concurso formal e o concurso material justificando sua utilização de maneira escorreita.

4. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar-lhe rejeitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por
THALES JOSE LOBATO ROSA
, contra o V. Acórdão ID n.º
17075584
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso do embargante.

Alega, inicialmente, que os embargos foram protocolados tempestivamente.

Aduz que o aludido Acórdão violou o Principio do ne bis in idem ou no bis in idem, pois a decisão laborou em erro ao aplicar simultaneamente o concurso formal (art. 70) e material (art. 69) ao caso concreto.

Esclarece que houve manifesta ilegalidade, pois esse E. TJE/PA, no acórdão vergastado, diante da aplicação cumulativa do concurso formal de crimes e concurso material de crimes, pelo juízo a quo manteve inalterada a sentença no que se refere a tal procedimento, deixando de reduzir as penas finais aplicadas ao Recorrente. Observe-se, como se argumentou alhures, todas as fases da dosimetria da pena são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça
ex ofício
. Assim é plenamente possível a correção de erros na dosimetria da pena via Embargos de Declaração, ante a natureza de matéria de ordem pública que o tema comporta.

Afirma que não resta dúvida de que possível e necessária a oposição de embargos de declaração, com fins de esclarecer o ponto indicado, modificando a decisão guerreada, ou, caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser objeto de análise junto ao STJ ou STF.

Por estas razões, requer a essa Augusta Turma de Direito Penal do E. TJE/PA, que acolha os presentes Embargos de Declaração, com fins de esclarecer os pontos ao norte indicados, modificando a decisão guerreada ou, caso improcedente, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Em contrarrazões ao embargo de declaração, o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se o Ministério Público pelo NÃO CONHECIMENTO e, caso assim não se entenda, pelo IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se incólume o acordão vergastado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pela REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

1. Aplicação cumulativa do concurso formal de crimes e concurso material de crimes. Bis in idem.

Insurge-se o embargante contra a decisão do
v
. Acórdão ID N.º
17075584
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Alega a defesa que esta Relatora incorreu em bis in idem por manter a aplicação cumulativa do concurso formal de crimes e concurso material de crimes.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão
que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença do “vício” sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação, que não é o caso dos autos.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu
, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

Contudo, apenas à guisa de argumentação, não há que se falar em
bis in idem
.

Inicialmente, cumpre destacar que o Magistrado
a quo
entendeu por aplicar o art. 70, do CPB, justificando que o agente em uma só ação ocasionou as lesões de natureza grave nas duas vítimas. Vejamos:

“(...) 3.3. Do Concurso Formal, previsto no Art. 70 do Código Penal:

Resumidamente, restou evidenciado que, no dia 03 de junho de 2017, por volta de 20h00, em plena Av. Centenário, próximo ao shopping Grão-Pará, o réu encontrava-se na condução do veículo Fiat Pálio Atractive, cor preta, placa OFW 1488, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, nas mesmas condições de tempo e espaço, provocou a colisão com a motocicleta que estava sendo conduzida pela vítima Márcio Ronaldo Cardoso Carvalho, que trazia na garupa, a vítima (Priscila Nayane Tavares Ribeiro), que resultou nas lesões corporais de natureza graves descritas nos laudos. Ademais, o assistente de acusação, em memoriais escritos, pugna pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CPP, pois o agente em uma só ação ocasionou as lesões de natureza grave nas vítimas Priscila Nayane Tavares Ribeiro e Márcio Ronaldo Cardoso Carvalho, pugnando pelo aumento da pena até a metade. Entendo, pois, que assiste razão ao assistente de acusação, uma vez que ficou fartamente comprovado, mediante uma única ação, praticou lesão corporal na condução de veículo automotor a duas pessoas – devidamente identificadas e ouvidas na presente ação penal. Assim sendo, em atenção ao preceito do art. 70 do Código Penal, aumentar-se-á a pena em 1/6 (um sexto), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”

Quanto ao concurso material, insculpido no art. 69, do CPB, entendeu que:

“(...) 3.4. Do Concurso material (CP, art. 69) – Crimes de Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

São condutas autônomas e tutelam bens jurídicos distintos. O primeiro tem como objeto jurídico a segurança do trânsito, ao passo que o segundo visa a proteção da integridade física do ser humano. Outro ponto a ser considerado diz respeito ao momento da consumação dos delitos. O delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 se consuma no exato momento em que o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, independentemente de qualquer outro resultado e/ou finalidade específica, ou seja, crime de mera conduta, de perigo abstrato. Por outro lado, o delito previsto no artigo 303 da Lei em referência se consuma quando ocorre lesão à vítima – trata-se de crime material. Logo, são condutas autônomas, distintas e de espécie diferentes. Nesse contexto, é um despropósito admitir que o delito de lesão corporal no trânsito (artigo 303 da Lei 9.503/97) absorve o delito de embriaguez ao volante (artigo 306 da lei 9.503/97). Assim, se, em estado de embriaguez na condução do veículo automotor, o condutor se envolve em um acidente e provoca lesão corporal culposa - há duas ações e dois resultados distintos - a conjectura encerra a situação de concurso material (artigo 69 do CP). (...)”.

No concurso formal, vejo que a aplicação do instituto no caso em apreço, ocorreu em face de cometimento de crime grave em desfavor
duas vítimas
.

Já o concurso material, o embargante mediante mais de uma ação,
praticou dois
delitos
, quais sejam, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

Dessa maneira, observo que o Juiz sentenciante aplicou o concurso formal e o concurso material justificando sua utilização de maneira escorreita.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
REJEITO
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
THALES JOSE LOBATO ROSA
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024